Tribunal: TJES
Processo: 5000029-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Liminar
Data de julgamento: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000029-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA e outros
AGRAVADO: ALEXSANDRO WERLEY TAVORA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTE
S
.
:
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
e
BIANCA FERRAZ GOMES

A
GVD
OS
. :
AL
EXSANDRO WERLEY T
Á
VORA
e
CAROLINE VERMEULN CARDOSO
TÁVORA

JUIZ : DR
.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto
por
Marcelo de Oliveira Silva
e
Bianca Ferraz Gomes

contra a de
cisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra (ID 349055 e 349056) que,
em

ação ordinária de imissão na posse

ajuizada por

Alexsandro Werley Távora
e
Caroline Vermeuln Cardoso Távora
,
deferiu pedido
de tutela provisória de urgência
a fim de
determinar a imissão dos agravados na posse do imóvel descrito na exordial, concedendo aos recorrentes o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de retirada forçada.

Nas razões recursais (
ID 349042), sustentam os agravantes, em síntese, que:

(
i)
fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, sendo, portanto, dispensados do recolhimento do preparo recursal;
(
i
i)
a decisão seria nula, por ofensa aos princípios da fundamentação e da correlação, visto que, embora os agravados tenham postulado a concessão de tutela provisória de evidência, com fulcro no art. 311, incisos II e III, do CPC/2015, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de provisória de urgência, com base no art. 300 do Código de Processo Civil;
(
iii)
não foram observados os requisitos para a tutela de evidência, visto que não basta a comprovação da probabilidade do direito, sendo também essencial a demonstração dos outros pressupostos previstos nos incisos II e III, do art. 311, do CPC/2015;
(
iv)
não foram comprovados os requisitos para a tutela de urgência, já que não há probabilidade do direito – o imóvel foi adquirido diretamente por compra e venda da Caixa Econômica Federal, e não em leilão, e fora proposta ação anulatória da execução de título extrajudicial na Justiça Federal, questionando a propriedade do imóvel litigioso – e nem
periculum in mora
, o qual sequer foi alegado pelos autores, justamente porque nunca tiveram a posse do bem;
(
v)
a propositura da ação anulatória na Justiça Federal acarreta a necessidade de suspender o trâmite da ação originária na Justiça Estadual, na forma do art. 313, V, alínea “a”, do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de cancelamento da averbação da consolidação da propriedade em favor da empresa pública.

De início, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 352581).

Na sequência, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação dos agravantes e nem dos agravados, a fim de apresentarem suas contrarrazões (ID 465943).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES,
11
de maio
de 2020
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Marcelo de Oliveira Silva
e
Bianca Ferraz Gomes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra (ID 349055 e 349056) que, nos autos da
ação ordinária de imissão na posse
ajuizada por

Alexsandro Werley Távora
e
Caroline Vermeuln Cardoso Távora, deferiu pedido
de tutela provisória de urgência a fim de determinar a imissão dos agravados na posse do imóvel descrito na petição inicial, concedendo aos recorrentes o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de retirada forçada.

Nas razões recursais (ID 349042), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(
i)
fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, sendo, portanto, dispensados do recolhimento do preparo recursal;
(
i
i)
a decisão seria nula, por ofensa aos princípios da fundamentação e da correlação, visto que, embora os agravados tenham postulado a concessão de tutela provisória de evidência, com fulcro no art. 311, incisos II e III, do CPC/2015, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de provisória de urgência, com base no art. 300 do Código de Processo Civil;
(
iii)
não foram observados os requisitos para a tutela de evidência, visto que não basta a comprovação da probabilidade do direito, sendo também essencial a demonstração dos outros pressupostos previstos nos incisos II e III, do art. 311, do CPC/2015;
(
iv)
não foram comprovados os requisitos para a tutela de urgência, já que não há probabilidade do direito – o imóvel foi adquirido diretamente por compra e venda da Caixa Econômica Federal, e não em leilão, e fora proposta ação anulatória da execução de título extrajudicial perante a Justiça Federal, questionando a propriedade do imóvel litigioso – e nem
periculum in mora
, o qual sequer foi alegado pelos autores, justamente porque nunca tiveram a posse do bem;
(
v)
a propositura da ação anulatória na Justiça Federal acarreta a necessidade de suspender o trâmite da ação originária na Justiça Estadual, na forma do art. 313, V, alínea “a”, do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de cancelamento da averbação da consolidação da propriedade em favor da empresa pública.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório do recurso a partir de uma breve retrospectiva dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Relatam os agravados terem observado, na página eletrônica da Caixa Econômica Federal, a oferta de um imóvel residencial de seu interesse, edificado sobre o Lote nº 02, Quadra X, localizada na Rua Cacu, nº 160, bairro Mata da Serra, no município de Serra, tendo se dirigido a uma agência bancária e, no dia 28/05/2019, celebraram contrato de promessa de compra e venda, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFH do referido imóvel, pelo valor de R$ 191.800,00 (cento e noventa e um mil e oitocentos reais), mediante cédula de crédito imobiliário emitida no valor de R$ 153.440,00 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais), com prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses (ID 349053, 349054 e 349055).

Ainda conforme sua narrativa, foram informados de que o imóvel estava sendo habitado, porém a propriedade estava consolidada em favor da Caixa Econômica Federal, o que restou confirmado ao obterem a certidão do imóvel perante o cartório de registro de imóveis, da qual consta que o imóvel havia sido objeto de financiamento contraído pelos agravantes perante a Caixa Econômica Federal, por meio do contrato de compra e venda, em garantia fiduciária, celebrado em 21/10/2011 (ID 349063, 349064, 349065 e 349066) e ofertado em leilões diante da inadimplência dos recorrentes quanto ao pagamento das prestações convencionadas e da ausência de purgação da mora, com a consequente consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal após restarem infrutíferos os leilões realizados (ID 349052 e 349053), ocorrendo, todavia, recalcitrância dos agravantes em desocupar o imóvel.

Diante deste cenário, os agravados efetuaram, no dia 13/08/2019, a notificação extrajudicial dos agravantes, solicitando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias (ID 349050), o que não ocorreu, razão pela qual ajuizaram
ação ordinária de imissão na posse
da qual se origina o presente recurso, solicitando, com base no título de propriedade e na existência de esbulho, o deferimento de tutela de evidência, na forma do art. 311, II e III, do Código de Processo Civil, a desocupação do bem, por estarem efetuando o pagamento do financiamento imobiliário sem poderem desfrutar dos direitos inerentes à propriedade.

Por constatar a probabilidade do direito dos agravados de se imitirem na posse do imóvel litigioso, eis que comprovada a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal e a averbação na matrícula do imóvel da compra e venda em nome dos recorridos, além do envio de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, e diante da existência de perigo de dano consistente no fato de os autores necessitarem obter a posse do bem sobre o qual passaram a ter propriedade, o julgador monocrático concedeu a tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC/2015, o que ensejou a interposição do presente recurso pelos requeridos.

Feito esse breve relato, esclareço que a questão relacionada à
assistência judiciária gratuita
encontra-se superada, por ter deferido o beneplácito ao recepcionar o presente recurso, haja vista o preenchimento dos requisitos necessários (ID 352581).

Já incursionando no conteúdo meritório do recurso, desde já adianto que não assiste razão aos agravantes ao aduzirem a ocorrência de
prejudicialidade externa
por ter sido ajuizada ação anulatória perante a Justiça Federal, objetivando desfazer a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal (ID 349058), o que teria o condão de sobrestar o trâmite da ação de imissão na posse ajuizada na instância primeva desta Justiça Estadual, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil
[1]
.

Isto porque, além de a matéria nem sequer ter sido debatida pelo juízo
a quo
, denotando inegável supressão de instância, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, ‘não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio
(REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.03.1998)’
(Quarta Turma, AgInt no AREsp 744.119, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019, STJ)” e de que “
o art. 265, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio
”
(Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 974.060/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

Na sequência, afasto a tese de nulidade da decisão agravada por não ser identificada a aventada ofensa aos princípios da fundamentação e da correlação, tendo em vista a inegável fungibilidade que impera entre as tutelas provisórias dispostas no Código de Processo Civil e a motivação empregada pelo juiz ao conceder a tutela de urgência.

Como se sabe, no âmbito das tutelas provisórias encontram-se alocadas as chamadas tutelas de evidência e de urgência (antecipada ou cautelar), estando a primeira arrimada em direito inequívoco da parte, escoimado de dúvidas, e a segunda, por sua vez, calcada em pleito plausível, mas com possibilidade de ser atingido por algum dano, tendo por escopo antecipar o próprio pedido formulado ou impor alguma medida de proteção.

A despeito das diferenças entre as espécies que integram o gênero (tutelas provisórias), a eventual formulação equivocada de pedido de uma (evidência) ou de outra (urgência) não obsta que o julgador conceda a tutela provisória adequada ao caso em exame, amparado na fungibilidade existente entre elas, desde que constatados os pressupostos exigidos de uma ou de outra.

Em harmonia com este posicionamento, leciona o prof. Luiz Guilherme Marinoni:

“A previsão da fungibilidade encontra-se textualmente restrita às hipóteses de tutelas provisórias requeridas de forma antecedente (art. 305, parágrafo único). Porém,
é evidente que o legislador permite ampla fungibilidade entre as 'tutelas provisórias'. A fungibilidade é uma manifestação da necessidade de aproveitamento de atos processuais já praticados, com o que reside nos domínios da economia processual e da duração razoável do processo (arts. 5.º, LXXVIII, da CF, e 4.º). Inspirado nessa mesma linha de efetiva prestação da tutela jurisdicional, tendo o Código encampado claramente uma preferência pela prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões meramente processuais (arts. 317 e 488), é igualmente evidente a possibilidade de se aplicar a regra da fungibilidade entre os pedidos de tutelas provisórias da maneira mais ampla possível”.

(MARINONI, Luiz Guilherme; CRUZ ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 3ª ed., vol. 2. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais Ltda, 2017, págs. 145/146).

Com efeito, embora os agravados tenham formulado exclusivamente o pedido liminar embasado na tutela de evidência, revela-se plenamente possível que o magistrado
a quo
tenha concedido a tutela de urgência, ante a aplicação do princípio da fungibilidade e com fulcro no seu poder geral de cautela, que permite analisar todas as nuances e repercussões do caso frente aos elementos probatórios acostados aos autos, o que torna irrelevante o fato de a petição inicial da demanda originária não mencionar a presença do pressuposto do
periculum in mora
.

Na sequência, ultrapassada a tese da nulidade e considerando que, de fato, não se amoldam ao caso concreto nenhuma das hipóteses de concessão de tutela de evidência, previstas no art. 311 do Código de Processo Civil
[2]
, notadamente porque os incisos I e IV exigem que tenha havido manifestação prévia da parte, que ainda não ocorreu, e o inciso II demanda a existência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou súmula vinculante, não se tratando, ademais, de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inc. III), passo a analisar o caso à luz dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Neste sentido, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme dito anteriormente, os adquirentes do imóvel, ora agravados, não conseguiram tomar posse do imóvel que adquiriram junto à proprietária registral Caixa Econômica Federal, em que pese tenham notificado extrajudicialmente os atuais ocupantes da residência, ora agravantes, para desocupá-la, motivo pelo qual utilizaram a ação de imissão na posse para buscar o seu direito.

A ação de imissão de posse é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, busca obter a posse do bem. Trata-se de ação de natureza petitória que não se confunde com as ações possessórias típicas, pois, apesar do pedido possessório, tem como causa de pedir o domínio
[3]
.

No caso concreto, os agravados demonstraram que, após a inadimplência dos agravantes e a tentativa frustrada de leilões extrajudiciais, o imóvel litigioso teve a sua propriedade consolidada em nome da Caixa Econômica Federal, o que permitiu a aquisição direta do bem junto a este banco público, tendo, inclusive, averbado a sua compra e venda junto a registro de imóveis, consoante se infere da matrícula do bem, de modo que, ao menos no limiar em que se encontra a demanda originária, é possível vislumbrar a probabilidade do direito dos recorridos de se imitirem na posse do imóvel.

A própria Lei nº 9.514/97, que trata do Sistema Financeira de Habitação, dispõe, em seu art. 30, que
“É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Desta feita, por imperativo legal, o fiduciante que inadimplir com sua obrigação e não purgar a mora no momento oportuno, terá a propriedade que habita consolidada em nome do fiduciário, o qual poderá dispor da coisa como bem entender, inclusive aliená-la para terceiros, os quais terão o direito a posse do imóvel, por intermédio de decisão liminar, com a desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, tal qual reconhecido na decisão agravada. Vale ressaltar que a demanda judicial que busca a anulação da consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal, ato anterior à celebração do contrato de compra e venda do imóvel pelos agravados, encontra-se tramitando perante a Justiça Federal sem que exista qualquer ordem judicial de sobrestar os efeitos e/ou a eficácia do ato de consolidada propriedade e da posterior alienação.

Do mesmo modo, o fato de o julgador monocrático ter mencionado na decisão agravada que o imóvel foi adquirido pelos recorridos mediante arremate em leilão extrajudicial em nada interfere na probabilidade do direito reconhecida, visto que os agravados ainda permanecem demonstrando que são os atuais adquirentes registrais do bem, o que se deu por meio da celebração de contrato de compra e venda, e que procederam a notificação extrajudicial dos recorrentes para a desocupação voluntária antes de ingressarem com a ação de imissão na posse.

Com relação à prova do dano irreparável ou de difícil reparação, ainda que os agravados não tenham tecido comentários a respeito na inicial, constata-se a sua demonstração no caso, pois pela narrativa formulada na exordial da posse injusta do imóvel pelos agravantes – que restou, a princípio, comprovada – denota-se que os recorridos estão impossibilitados de usar, dispor e fruir do bem em face da ocupação irregular, em que pese tenham o adquirido observando todos os ditames legais.

Não desconheço que a manutenção da tutela de urgência acarretará a desocupação do imóvel que os agravantes habitam há alguns anos. Todavia, a aparente posse injusta do bem não deve prevalecer frente ao provável direito dos agravados de ingressarem no imóvel, até mesmo porque os recorrentes possuem condições financeiras de residir em outro local, ainda que por locação.

Apenas para ilustrar, trago a lume hipóteses semelhantes em que esta egrégia Corte de Justiça adotou o mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COM CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Presentes os pressupostos da tutela de urgência é de ser mantida decisão de antecipação dos efeitos da tutela que determinou a desocupação do imóvel por parte de devedor-fiduciante que detinha a posse direta de bem objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade foi consolidada no patrimônio da credora-fiduciária em decorrência do não pagamento da dívida por aquele.

2. - Recurso desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
0003330-37.2019.8.08.0035, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em
05/11/2019, DJe 14/11/2019)

“(...
)
1. De acordo com a jurisprudência deste sodalíci
o (...) uma
vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, circunstância que evidencia o risco de dano irreparável ao comprador (...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007962, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019).

2. No caso dos autos, a empresa recorrida comprovou a aquisição do domínio do imóvel por meio de auto de arrematação judicial, devidamente registrado no Registro de Imóveis, logrando demonstrar sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, o que inviabiliza a pretensão reformista.

3. Recurso conhecido, mas não provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
0000694-03.2019.8.08.0002, rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado em
12/11/2019, DJe 09/12/2019)

“(...)
I. Na hipótese, subsiste prova da arrematação do imóvel pela Recorrida, bem como de seu registro na Matrícula do Imóvel, o que, por si só, lhe garante o direito de ser imitida na posse, como proprietária, nos termos do que preconiza o artigo 1.204, do Código Civil, sendo de destacar, inclusive, que restou julgada improcedente a Ação Judicial intentada na Justiça Federal para os fins de anular o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, em momento anterior à realização do Leilão Extrajudicial, não subsistindo pronunciamento judicial que inviabilize a concretização do direito da Recorrida.

II. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
0009637-65.2019.8.08.0048, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em
15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Em tom conclusivo, registro a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência (CPC, art. 300, §3º), porquanto, na hipótese de ocorrer a sua revogação, basta que seja determinada a desocupação do imóvel pelos agravados, com a consequente retomada de sua posse pelos agravantes.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
a fim de manter incólume a decisão agravada.
É como voto!

[1]
Art. 313. Suspende-se o processo: (...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

[2]

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

[3]
“A ação de imissão na posse é instrumento colocado a salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional. A referida ação não se confunde com as ações possessórias típicas, isto porque, embora possua caráter possessório, tem como fundamento o domínio, pois o autor (proprietário) invoca o ius possidendi (direito à posse). Possui, pois, como requisitos essenciais a titularidade do domínio pelo autor sobre a coisa reivindicada; a individuação da coisa; e a posse injusta pelo réu.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
0012661-82.2015.8.08.0035
, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PENDÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – TUTELA DE URGÊNCIA – FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS – REQUISITOS PRESENTES – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PELOS REQUERIDOS – DIREITO DOS AUTORES DE SEREM IMITIDOS NA POSSE DO IMÓVEL – ART. 30 DA LEI N. 9.514/97 – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, ‘não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.03.1998)’
(Quarta Turma, AgInt no AREsp 744.119, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019, STJ)” e de que “
o art. 265, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio”
(Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 974.060/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

2)
E
mbora os agravados tenham formulado exclusivamente o pedido liminar embasado na tutela de evidência, revela-se plenamente possível que o juiz tenha concedido a tutela de urgência, ante a aplicação do princípio da fungibilidade e com fulcro no seu poder geral de cautela, que permite analisar todas as nuances e repercussões do caso frente aos elementos probatórios acostados aos autos, o que torna irrelevante o fato de a petição inicial da demanda originária não mencionar a presença do pressuposto do
periculum in mora
.

3)
O
s agravados demonstraram que, após a inadimplência dos agravantes e a tentativa frustrada de leilões extrajudiciais, o imóvel litigioso teve a sua propriedade consolidada em nome da Caixa Econômica Federal, o que permitiu a aquisição direta do bem junto a este banco público, tendo, inclusive, averbado a sua compra e venda junto a registro de imóveis, consoante se infere da matrícula do bem, de modo que, ao menos no limiar em que se encontra a ação originária, é possível vislumbrar a probabilidade do direito dos recorridos de se imitirem na posse do imóvel.

4)
P
or imperativo legal, o fiduciante que inadimplir com sua obrigação e não purgar a mora no momento oportuno, terá a propriedade que habita consolidada em nome do fiduciário, o qual poderá dispor da coisa como bem entender, inclusive aliená-la para terceiros, os quais terão o direito a posse do imóvel, por intermédio de decisão liminar, com a desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, tal qual reconhecido na decisão agravada.

5)
A
manutenção da tutela de urgência acarretará a desocupação do imóvel que os agravantes habitam há alguns anos. Todavia, a aparente posse injusta do bem não deve prevalecer frente ao provável direito dos agravados de ingressarem no imóvel, até mesmo porque os recorrentes possuem condições financeiras de residir em outro local, ainda que por locação.

6)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a egregia Terceira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.